Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724184-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O Na Ata de Assembleia Geral Ordinária da Cooperville, realizada em 09 de abril de 2016, restou aprovado a concessão de “prazo de 30 dias corridos para que a gestão anterior analise o relatório da comissão e seja marcada uma nova assembleia para apresentação das justificativas e se a assembleia não aceitar irá automaticamente para regime de apuração” (sic) (ID 17242258). O agravante destaca, em suas razões de recurso, a realização de Assembleia posterior no dia 14 de maio de 2016, na qual as contas foram apresentadas e submetidas à julgamento. O documento não foi acostado aos autos. Desta feita, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte agravante colacionar o documento aos autos ou para justificar a impossibilidade de ser juntado, caso não esteja registrado na Junta Comercial do Distrito Federal. Após, vista à agravada, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, conclusos. I. Brasília, sábado, 29 de agosto de 2020, às 17h08min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator